Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Empresa requerida a devolver aos autores a quantia de R$ 5.336,20 (cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, alega a parte autora que após cancela sua matrícula junto à Empresa requerida, não houve a devolução do valor de R$ 5.336,20 (cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos), referente às parcelas pagas pelo curso. Afirma ainda que a conduta da requerida lhe acarretou danos morais, o que justificaria a reparação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em contestação, sustenta a Empresa requerida que a devolução do valor não foi realizada devido a dificuldades operacionais e mudança de credenciamento do sistema de pagamento. Aduz ainda que a devolução em dobro não se aplica, pois não houve má-fé, e que não houve dano moral configurado, já que o caso configura mero inadimplemento contratual.
6. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Precedente: (Acórdão 1773462, 07015734220238070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023).
8. No caso dos autos, não se trata de cobrança indevida pelo fornecedor ou pagamento indevido pelo consumidor. Como bem pontuado na sentença, a Empresa requerida apresentou justificativas para o não estorno dos valores a contento, evidenciando dificuldades operacionais e financeiras, o que caracteriza engano justificável. Ademais, verifica-se que os pagamentos realizados pela parte autora ocorreram em face da existência de contrato firmado entre as partes, o que justificaria as cobranças realizadas, eis que nesses casos não há que se falar em cobrança abusiva, o que afasta o deferimento da dobra legal pretendida.
9. Em relação ao dano moral, este consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Aqui se englobam o dano à imagem, o dano estético, o dano em razão da perda de um ente querido, dentre outros, consubstanciando, assim, todo gravame relevante, de natureza não patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus direitos da personalidade.
10. Calcado em tais premissas, tem-se que somente deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Vale consignar que o vexame, o sofrimento, a dor e a humilhação são consequências, e não causas, caracterizando o dano moral quando tiverem por fonte uma agressão à dignidade de alguém, de modo a alcançá-la de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência.
11. Assim, embora compreensível o aborrecimento da recorrente com o fato ocorrido, tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.